Tribunal: CARF
Processo: 13701.001911/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.001911/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SÉRGIO MORAES REGO REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA GRAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do
imposto sobre a renda por motivo de moléstia grave, devendo ser devidamente
comprovada a natureza dos rendimentos percebidos pelo contribuinte para
efeito de fruição do benefício.
A isenção por moléstia grave se aplica somente aos rendimentos de inatividade
e se restringe às patologias enumeradas na lei, desde que devidamente
comprovada com laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no RE no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a
mês, conforme as competências compreendidas no período objeto do pagamento dos
rendimentos acumulados.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.001911/2009-45
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13701.001911/2009-45

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou parcialmente procedente a
impugnação ao lançamento, relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência
objeto do recurso é referente a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, tratando-se de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
decorrente de ação trabalhista, uma vez que, segundo a autoridade fiscal lançadora, os
documentos apresentados pelo contribuinte não permitiram concluir se os rendimentos recebidos
em sua totalidade estão abrangidos pela isenção pleiteada. A decisão de piso julgou procedente
em parte a impugnação, sendo diminuído da base de cálculo do lançamento o valor referente aos
honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, conforme comprovados.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, aduzindo que é militar da reserva, que se encontra reformado desde
o ano de 1972. Acrescenta que os valores objeto da autuação se tratam de rendimentos de
reforma militar recebidos acumuladamente, em decorrência de ação judicial em que foi pleiteada
isonomia para cálculo do valor de sua aposetandoria, tratando-se assim de rendimentos relativos
ao reajuste de sua pensão militar. Advoga que tais rendimentos seriam isentos do imposto sobre
a renda por ser portador de cardiopatia grave desde o ano-calendário de 2003, moléstia esta que
lhe garantiria o direito ao benefício da isenção, conforme a legislação de regência do imposto,
sendo que os rendimentos objeto da tributação somente foram recebidos em 2006, ou seja, em
data posterior ao acometimento pela doença. Dessa forma, entende aplicável ao presente caso o
disposto no art. 5o, inc. XVII e § 3o da, então vigente, Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto ao mérito, o presente lançamento trata de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte, no ano-calendário de 2006, decorrentes de ação
trabalhista, uma vez que, segundo a autoridade fiscal lançadora, os documentos apresentados
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13701.001911/2009-45

pelo contribuinte não permitiram concluir que os rendimentos recebidos em sua totalidade estão
abrangidos pela isenção pleiteada.
Informa o recorrente que se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação judicial em que foi pleiteada isonomia para cálculo do valor de sua pensão,
tratando-se assim de rendimentos relativos ao reajuste de sua pensão militar. Advoga que tais
rendimentos seriam isentos do imposto sobre a renda por ser portador de cardiopatia grave desde
o ano-calendário de 2003, moléstia esta que lhe garantiria o direito ao benefício da isenção, nos
termos dos art. 6o, inciso XIV e 39, inc, XXXIII, da Lei no 7.713, de 1988.
No julgamento de piso tais argumentos não foram acolhidos, devido ao fato de
que não teriam sido apresentados documentos hábeis e probantes quanto à natureza dos
rendimentos recebidos, em especial, de se tratarem de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão. Também foi consignado que os documentos apresentados, para o fim de comprovação
do acometimento de moléstia grave, não atendiam aos requisitos legais normativos, sendo assim
imprestáveis para atestar tal condição.
Como elementos de prova de suas alegações o contribuinte anexou ao recurso,
entre outras, cópias dos seguintes documentos: a) Comprovante Mensal de Rendimentos, relativo
ao mês de abril 2014; b) peças processuais relativas à ação judicial (mandado de segurança),
movida pelo autuado e outros, contra a União (Estado Maior das Forças Armadas); c) Declaração
lavrada por unidade do Exército Brasileiro; “Adin no 21-SIO/1 ao Bol Reg no 43, de 03 Jun 04”,
Parecer Técnico no 542/2004, homologado pelo Assessor de Saúde do Comando Militar do Leste
do Exército Brasileiro e receituário médico, que declaram que o recorrente encontra-se isento do
imposto sobre a renda desde agosto/2003, por acometimento de moléstia grave; d) Ofício Of Nr
047 SIP/1-DU e anexos; e) Quadro Demonstrativo de Cálculos, Resumo das Importâncias
Devidas e Cálculo de Liquidação de Acórdão, relativos ao autuado.
Analisando a documentação acostada aos autos relativamente aos rendimentos
objeto da presente autuação, de fato não há elementos robustos e suficientes que possam atestar a
efetiva natureza de tais recebimentos. Em especial, que evidenciem se tratar de rendimentos
recebidos relativos a aposentadoria, reforma ou pensão. Apesar do recorrente afirmar que se
encontra reformado desde o ano de 1972, não foram apresentados documentos que atestem a data
de sua passagem para o quadro da reserva ou reforma. A leitura das cópias do “Quadro
Demonstrativo de Cálculos”, do “Resumo das Importâncias Devidas” e do “Cálculo de
Liquidação de Acórdão”, revela que os rendimentos se referem ao período de 11/1989 a 10/1997,
porém, não esclarece qual a natureza das verbas recebidas. Correta assim a conclusão da
autoridade julgadora de piso, ao considerar que não teriam sido apresentados documentos hábeis
e probantes quanto à natureza dos rendimentos recebidos, em especial, de se tratarem de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Conforme a legislação tributária de regência do
Imposto sobre a Renda, onde destaco os incisos XXXI e XXXIII, do art. 39 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
(RIR/1999), somente os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do
imposto por motivo de moléstia grave. Por outro lado, também é exigida a apresentação dos
documentos necessários para a comprovação da condição de portador de moléstia, conforme o
art. 30 da Lei no 9.250, de 26 e dezembro de 1995 e § 4o, do art. 39 do RIR/1999.
Especificamente quanto à isenção dos rendimentos percebidos por portador de moléstia grave, o
caput art. 30 da Lei no 9.250, 1995 é taxativo, nos seguintes termos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13701.001911/2009-45

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Foi destacado na fundamentação do julgamento de piso, que no caso em análise o
contribuinte acostou aos autos expedientes do Ministério da Defesa -1a. Região Militar e de
entidade de previdência privada que o declaram como portador de moléstia grave. Porém, tais
declarações não informam qual moléstia o interessado seria portador, além de não se tratar de
laudos oficiais. Nos termos do comando normativo acima reproduzido, a apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, que ateste o acometimento do interessado por moléstia grave, é requisito expresso
da norma autorizativa da isenção. Oportuno pontuar que, conforme o art. 111 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), deve ser interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, não sendo possível
sua flexibilização. Trata-se assim de norma de observância obrigatória pela autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do
mesmo CTN e uma vez não atendido o requisito legal não há possibilidade de reconhecimento do
benefício isentivo.
Malgrado todo o exposto até o presente ponto, consoante o § 2o do art. 62, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
Ocorre que o presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, no ano-calendário de 2006, decorrente de ação de revisão de
rendimentos/proventos, sendo fonte pagadora a própria União. Os rendimentos recebidos
acumuladamente referem-se ao período de 11/1989 a 10/1997. Por ocasião de sua quitação a
tributação de tais rendimentos era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual
determinava a tributação no mês do recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido.
Entretanto, após o lançamento e o julgamento de piso, no Recurso Especial – RE no 614.406 o
STF reconheceu, sob o rito de repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, do referido art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de competência para
efeito de cálculo do imposto sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, em
razão de provimento judicial ou revisão de benefícios, sendo aplicável a alíquota correspondente
ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Assim, considerando que não há dúvida quanto à natureza de se tratar o presente
lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão
pelo STF sob o rito de repercussão geral, há que se observar o comando do acima referido § 2o,
do art. 62 do Ricarf, motivo pelo qual entendo pelo parcial provimento do presente recurso.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu
provimento parcial, para aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas
do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas no período objeto do pagamento dos rendimentos
acumulados.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13701.001911/2009-45

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital